Tribunal: TJSP
Processo: 2040254-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória c.c pedido de indenização. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Decisão manteve benefícios da gratuidade da justiça anteriormente concedidos à executada. Insurgência sob alegação de que a executada não faz mais jus aos benefícios da gratuidade da justiça.
Não comprovada alteração da situação de insuficiência de recursos que justificou a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória c.c pedido de indenização. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Decisão manteve benefícios da gratuidade da justiça anteriormente concedidos à executada. Insurgência sob alegação de que a executada não faz mais jus aos benefícios da gratuidade da justiça.
Não comprovada alteração da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Número de processos em nome da executada não se traduz em altos rendimentos. Declaração de imposto de renda do ano-calendário 2016 não reflete situação financeira atual. Decisão mantida.
Agravo não provido.